Tribunal: TJDFT
Processo: 0740404-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. EXISTÊNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO. ARTS. 55, §§ 2o, II E 3o E 58, AMBOS DO CPC. PAGAMENTO PARCIAL. EXISTÊNCIA. QUITAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR CONSTANTE NO DEPÓSITO JUDICIAL. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 179 STJ. INCIDÊNCIA. OMISSÕES. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AUTOS NS. 0737163-06.2020.8.07.0000 E 0740404-85.2020.8.07.0000. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO N. 1.326.486. CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. MANTIDO.
1. Quando interpostos recursos, em face de decisões judiciais díspares, pela mesma parte processual, na mesma ação executiva, conquanto não se verificando a conexão, há a necessidade de julgamento conjunto de ambas as impugnações, a fim de não “gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”, nos termos dos arts. 55, §§ 2o, II e 3o e 58, ambos do CPC.
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 2.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
3. O acórdão será omisso quando o órgão jurisdicional colegiado deixar de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública. 3.1. Obscuro quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza. 3.2. Contraditório quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão que aperfeiçoou o silogismo correlato. Registre-se ainda que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o embargante (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3.3. Com a existência de erro material, quando restar consignado no mesmo incorreções na escrita ou em cálculos.
4. Conforme se verifica no Acórdão n. 1.326.486, esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, enfrentou as questões aduzidas, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, para reconhecer, somente, a necessidade de reformar em parte a decisão agravada de ID 19709831, pags. 703/704 (AGI n. 0740404-85), com o fim de “permitir o levantamento dos valores depositados em juízo que forem incontroversos, em razão da dispensa de exigência de caução para este desiderato, nos termos do art. 521, IV, do CPC; ressalvado entendimento diverso do Juízo a quo sobre eventuais valores ainda pendentes de discussão, nesta fase executiva, quando do provimento extintivo correlato”, pois não se constatam as aludidas omissões, contradição e erro material naquele acórdão.
5. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
6. Embargos de declaração de autos ns. 0737163-06.2020.8.07.0000 e 0740404-85.2020.8.07.0000. Julgados simultaneamente, a fim de não ensejar a prolação de decisões conflitantes, nos termos dos Arts. 55, §§ 2o, II e 3o e 58, ambos do CPC. Conhecidos e desprovidos. Acórdão n. 1. 326.486 mantido.